Tribunal: TJDFT
Processo: 0703757-79.2020.8.07.0004
Órgão julgador: GEILZA FATIMA CAVALCANTI DINIZ
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS NÃO CARACTERIZADOS. INCONFORMISMO QUANTO A TESE ADOTADA. REJULGAMENTO. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Trata-se de Embargos de Declaração interposto pela parte recorrente em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao seu recurso inominado. Alega a parte embargante a existência de omissão do Acórdão em face das provas nos autos, que demonstram que o adequado atendimento aos passageiros, tampouco sendo analisada a tese de que o atraso decorrente do defeito mecânico advém das péssimas qualidades das estradas do país. Ainda, salienta que o Acórdão foi omisso quanto à adequada percepção dos exageros expostos nos argumentos da parte autora e que não houve prejuízo para comparecimento em qualquer evento em face do atraso na viagem. Ainda, alega a omissão quanto a tese de que defeitos mecânicos são situações suscetíveis e que o veículo foi substituído dentro do prazo estabelecido pela ANTT. Também sustenta a omissão quanto a ausência de análise dos precedentes elencado pela parte ré. Enfim, assinala a existência de omissão quanto a tese de ausência de ato ilícito e de má-fé, bem como que não há provas do dano moral, demonstrando a obscuridade do Acórdão em face das teses de direito invocadas.
II. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisium, para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento.
III. No caso em concreto, não se configura o vício alegado, pretendendo a parte embargante, na realidade, o revolvimento da matéria já apreciada no Acórdão. Assentado na doutrina e jurisprudência que, não há vício se no julgamento foram declinados os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador, ainda que suscintamente.
IV. Desse modo, o Acórdão expressamente decide que: “III. Nas relações de consumo, a responsabilidade do fornecedor do serviço ou produto é objetiva, em decorrência do risco da atividade. Na esteira do artigo 14, § 1o, da Lei no. 8.078/90, o fornecedor do serviço tem responsabilidade objetiva pelos danos decorrentes da prestação viciosa do seu serviço, a qual somente é afastada se comprovar a ausência de defeito, culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, ou a ocorrência de caso fortuito ou força maior. IV. No caso vertente, trata-se de hipótese de não conclusão de viagem de transporte terrestre por falha na prestação de serviços. A parte autora narrou que adquiriu bilhete de transporte para o trecho Brasília – DF/Belo Horizonte - MG e durante o percurso, houve problemas mecânicos nos dois ônibus disponibilizados para concluir o trecho, necessitando que a parte recorrida se socorresse de motorista de aplicativo (Uber) para concluir a viagem, o que acarretou um atraso de 6 (seis) horas para chegar ao destino. V. Em que pesem as alegações da parte recorrente de ter cumprido as obrigações contratuais assumidas, bem como com as obrigações legais decorrentes do transporte dos passageiros, a falha mecânica em seus veículos não afasta sua responsabilidade, posto que constitui fortuito interno inerente ao risco da atividade exercida pelas empresas transportadoras, devendo a parte recorrente responder pelos danos causados aos consumidores. Precedente: (Acórdão n.1075912, 07012408820178070010, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 21/02/2018, Publicado no DJE: 27/02/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.). VI. Ademais, o pleito relativo ao dano moral tem fundamento diverso, qual seja, a desídia em atender às necessidades básicas do passageiro, uma vez que o tempo previsto para a viagem era de 6 horas, sendo que o percurso foi concluído com cerca de 12 horas, com o auxílio de motorista de aplicativo, isto é, denota-se que sequer houve a conclusão da prestação de serviço. Igualmente, há documentação demonstrando que durante este período a empresa não forneceu qualquer tipo de auxílio ou informação a parte recorrida (ID 21881614 - Pág. 2). VII. A compensação pelo dano moral é devida quando o ato ilícito atinge atributos da personalidade ou o estado anímico da pessoa, com tal magnitude, que gera sofrimento, angústia, desespero, frustração e tantos outros sentimentos negativos, que comprometem o equilíbrio, a saúde ou bem-estar do indivíduo, ainda mais com o atraso de 6 horas para chegar ao destino.”
V. Importante destacar que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões que a parte suscite quando já tenha encontrado motivos suficientes para proferir a decisão que entenda aplicável para o caso em concreto. Ainda, o Acórdão recorrido apresentou fundamentação suficiente a justificar o não provimento do recurso, sendo que as decisões indicadas pela parte embargante possuem peculiaridades fáticas distintas, além de não vincular esta E. Turma Recursal.
VI. Assim, a pretensão não encontra qualquer amparo no art. 48 da Lei no. 9.099/95.
VII. Embargos conhecidos e rejeitados. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.